Tribunal: TJDFT
Processo: 0760246-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALSO BOLETO. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso interposto pela autora/recorrente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. O juízo de origem concluiu que a recorrente não tomou as precauções necessárias ao pagar um boleto recebido via WhatsApp, tornando-se vítima de fraude. O boleto, emitido em nome de um terceiro (MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES), não foi destinado à parte ré/recorrida, resultando na falta de pagamento da fatura de junho de 2023. Assim, entendeu que a cobrança dos valores devidos à recorrida é legítima, destacando a importância de cautela em transações financeiras.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. A recorrente alega, como razões para a reforma da sentença, que não teria compartilhado os seus dados pessoais com o fraudador. Aduz que a recorrida haveria disponibilizado indevidamente essas informações com o agente criminoso. Além disso, argumenta que o comprovante de pagamento da mensalidade de um mês anterior, enviado durante a conversa pelo aplicativo WhatsApp, não continha informações sobre o contrato firmado entre as partes, exceto o nome completo do sócio da recorrente.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 61600691. A recorrida, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV- RAZÃO DE DECIDIR.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. Em sua petição inicial, a recorrente narra que deixou de pagar a mensalidade do seu plano de assistência à saúde vencida em 30.06.2023, mas, em 03.07.2023, quitou uma fatura com vencimento em 30.07.2023. Em 25.07.2023, recebeu uma mensagem de um suposto funcionário do Setor de Recuperação da Bradesco Saúde S/A (recorrida), que enviou um boleto para o pagamento da mensalidade de junho. Sem verificar a autenticidade do contato, a recorrente pagou o boleto, apenas para receber, em 22.08.2023, uma carta da seguradora informando sobre a falta de pagamento da referida mensalidade. A recorrente então alega ter recebido um novo boleto para a mensalidade não paga, que foi quitado devidamente quitado para evitar a suspensão do plano de saúde. Ao formalizar uma contestação no site “Reclame Aqui”, a recorrente chegou à conclusão que havia sido vítima do golpe do boleto falso.
8. Evidencio que as plataformas digitais, ao veicular produtos por meio de sua infraestrutura tecnológica, assumem a posição de fornecedor de serviços, de modo que devem ser responsabilizadas pela segurança do seu uso, a fim de evitar danos aos seus usuários, assim sendo, a quebra de segurança por fraudadores digitais caracteriza falha na prestação de serviços, nos termos do artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor.
9. É inegável que o vício na qualidade do serviço prestado pela recorrida compromete a segurança dos dados de seus clientes. Ao contrário do que a ela alega em sua defesa, um terceiro não autorizado contatou a recorrente se apresentando como representante da Bradesco Saúde, demonstrando conhecimento da inadimplência da recorrente referente ao mês de junho do ano de 2023. Outrossim, esse terceiro revelou detalhes específicos sobre a apólice da recorrente ID. 61600453 (LGPD art. 42/43) e consequentemente emitiu boleto falso induzindo a recorrente a erro.
10. No presente caso, é evidente que a recorrida permitiu que o agente fraudador tivesse acesso aos dados cadastrais da recorrente, possibilitando a realização de seu intuito criminoso. Portanto, não se pode falar em culpa exclusiva da vítima.
11. Por outro lado, é possível observar que a recorrente não adotou as precauções necessárias ao efetuar o pagamento do boleto destinado a um terceiro alheio à relação (ID. 61600455), sendo também responsável pelo prejuízo material sofrido.
12. Constato, portanto, que há concorrência de culpas, pois a conduta da recorrente concorreu, paralelamente à conduta da recorrida, para a formação do evento danoso. Naturalmente não estamos diante de uma exoneração de responsabilidade civil, mas diante de uma causa que fixará proporcionalmente a responsabilidade dos envolvidos, limitando-se a 50% (cinquenta por cento) do valor em danos materiais para cada um, conforme a inteligência do art. 945, do Código Civil.
13. Sendo assim, considerando a concorrência de culpas, concluo que a recorrida deve restituir R$2.260,00 (dois mil duzentos e sessenta reais) à recorrente.
V- DISPOSITIVO.
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e, em virtude da culpa concorrente das partes limitar a responsabilidade pelos danos materiais em 50% (cinquenta por cento) para cada um dos litigantes. Desse modo, condeno a recorrida ao pagamento de R$2.260,00 (dois duzentos e sessenta reais). Sobre o valor deverá incidir a correção monetária pelo IPCA desde o efetivo prejuízo e juros legais de 1% a.m. desde a citação, conforme o art. 405 do Código Civil.
15. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).